Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600072-04.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
14/10/2024
Número: 0600072-04.2024.6.16.0143

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600072-
04.2024.6.16.0143, que reconheceu a ilegitimidade passiva do representado Renato Silva e julgou
extinto o processo com relação a ele, sem julgamento do mérito, na forma do inciso VI do artigo
485 do Código de Processo Civil. Ainda, julgou procedente o pedido e condenou o representado
Leonaldo Paranhos Da Silva, pela prática de conduta vedada a agentes públicos, com fulcro no
artigo 73, inciso VI, "b", da Lei nº 9.504/97, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco
mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos). (Representação Eleitoral ajuizada pelo PSDB-
Partido da Social Democracia de Cascavel/PR, com fulcro no artigo 73, VI, b da Lei nº 9.504/97 e no
artigo 15 da Resolução TSE n. 23.735/2024, em face do Prefeito Municipal de Cascavel, Leonaldo
Paranhos da Silva e do Vice-prefeito Municipal de Cascavel, Renato Silva. Alegando em síntese,
que a Prefeitura de Cascavel manteve no ar a seguinte página da internet, vinculada ao sítio
institucional da prefeitura municipal de Cascavel, a menos de três meses antes da eleição.
"https://cascavel.atende.net/cidadao/pagina/vice-prefeito-2". Alegando ainda, que o beneficiário
direto das condutas vedadas narradas é o Vice Prefeito Municipal de Cascavel, Renato Silva, pré-
candidato a Prefeito de Cascavel, conforme fortemente demonstrado em suas redes sociais: "A
maior pré-candidatura de Cascavel". JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/08/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (EMBARGANTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (EMBARGANTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)

Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(EMBARGADA)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44083715
28/09/2024
19:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.568

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL 0600072-04.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGANTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
EMBARGADA: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Num. 44083715 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 19:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092819502952000000043035677
Número do documento: 24092819502952000000043035677
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:39:03

1.1. Embargos de declaração opostos por LEONALDO PARANHOS DA
SILVA e RENATO DA SILVA, contra o Acórdão nº 63.904.

1.2. Alegação de omissão quanto à fundamentação sobre o benefício
recebido pelos embargantes e o caráter eleitoral das publicidades.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão quanto ao benefício obtido pelos embargantes e à análise do caráter
eleitoral da publicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, os embargos foram
conhecidos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável
ao processo eleitoral por força do art. 275 do Código Eleitoral, os embargos
de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.

3.2. Não se verificou omissão no acórdão embargado, tendo sido
expressamente analisada a questão do benefício recebido pelos
embargantes.

3.3. A jurisprudência firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral veda a
rediscussão de matéria já apreciada nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração opostos por LEONALDO PARANHOS DA
SILVA e RENATO DA SILVA conhecidos e rejeitados.

4.2. Tese de julgamento: "A reapreciação de matéria já enfrentada no
acórdão embargado não é cabível na via dos embargos de declaração, salvo
para suprir omissões ou corrigir contradições, obscuridades ou erros
materiais."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Código Eleitoral, art. 275.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 44083715 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 19:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092819502952000000043035677
Número do documento: 24092819502952000000043035677
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:39:03

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONALDO PARANHOS
DA SILVA e RENATO DA SILVA, contra o Acórdão nº 63.905, por meio do qual esta
Corte deu provimento ao recurso eleitoral, para o fim de reconhecer a legitimidade de
RENATO DA SILVA, aplicando-lhe multa de R$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte
reais), bem como manter a multa fixada ao representado LEONALDO PARANHOS DA
SILVA.

LEONALDO PARANHOS DA SILVA e RENATO DA SILVA alegam, em
síntese, omissão, considerando que Renato da Silva não era o responsável pelas
publicações e não foi demonstrado o benefício que teve (ID 43990259).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, pois não se verificam falhas a serem sanadas, tratando-se
de mera rediscussão da matéria (ID 44071996).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

Num. 44083715 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 19:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092819502952000000043035677
Número do documento: 24092819502952000000043035677
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:39:03

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de
suposta omissão no Acórdão embargado, no que se refere à análise da suposta ausência
de fundamentação sobre o benefício obtido pelos embargantes e em relação ao caráter
eleitoral da publicidade.

Sem razão os embargantes. A decisão restou assim fundamentada (ID
43971146):

“(...)

A veiculação da biografia do vice-prefeito, em período vedado, é fato incontroverso. O que
se questiona é se o conteúdo caracteriza conduta vedada, bem como se o prefeito e o vice-
prefeito têm responsabilidade sobre o ilícito.

No caso, a publicação de informações sobre o histórico de vida do vice-prefeito, então pré-
candidato a Prefeito do Município de Cascavel, implica publicidade vedada, em evidente
ofensa ao artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

Não resta dúvida de que o texto divulgado na página institucional da Prefeitura se configura
como publicidade institucional na medida em que promove as qualidades pessoais e
profissionais do representando, enaltecendo sua trajetória pessoal e política, em nítido
caráter eleitoreiro do que foi divulgado. Portanto, fica consubstanciada a conduta vedada.

A propósito o Tribunal Superior Eleitoral já assentou em caso similar:

(...)

Neste contexto, resta clara a responsabilidade do recorrente, Leonaldo Paranhos da Silva -
na condição de chefe do Poder Executivo - pela publicação impugnada, não bastando a
alegação de que não as autorizou ou que as proibiu via ofício e decreto, uma vez que
deveria zelar pela efetiva fiscalização e cumprimento das determinações legais.

Nesse sentido, já decidiu o TSE, senão vejamos:

(...)

Quanto à legitimidade e a responsabilidade do vice-prefeito pela conduta vedada, dessume-
se dos autos que ele, na condição de pré-candidato à época, foi beneficiário da conduta
vedada, devendo compor o polo passivo da demanda.

No caso, de acordo com as provas dos autos, o vice-prefeito, Renato da Silva, não foi o
executor do ato. É fato incontroverso que o vice-prefeito era pré-candidato a Prefeito de
Cascavel, no momento da conduta vedada, o que é ratificado pela atual candidatura a
p r e f e i t o d o M u n i c í p i o d e C a s c a v e l , c o n f o r m e c o n s t a n o
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/16000230587
5/2024/74934, a saber:

Num. 44083715 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 19:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092819502952000000043035677
Número do documento: 24092819502952000000043035677
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:39:03

(...)

Nesse sentido, é certo que Renato da Silva é beneficiário do ato de divulgação da sua
biografia na rede social do Município, já que o ato ilícito promoveu o conhecimento público a
respeito do seu histórico de vida e das atividades que já realizou no Município de Cascavel,
o que o favorece em relação aos demais pré-candidatos, à época, em violação ao princípio
da isonomia na disputa eleitoral.

Com isso, resta caracterizada a qualidade de beneficiário e, portanto, co-responsável pela
conduta vedada, devendo, por consequência, figurar no polo passivo da demanda.

Segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “(...) nos casos de conduta vedada,
exige–se litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável pelo ato e os
beneficiários, sendo dispensável apenas quando praticar aquela ação como mero executor ,
na qualidade de simples obrigatório”. (AgR-RespEl nº. 060153053/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Publicação em 14/12/2022).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é recorrente no sentido de que o
beneficiário do ato responde conjuntamente com o gestor público da conduta vedada,
conforme se vê:

(...)

Cabe ressaltar recente jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que
reforça a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável
e o beneficiário da conduta vedada, nos seguintes termos:

(...)

Com isso, restou caracterizada a conduta vedada, referente à publicação de publicidade
institucional, de responsabilidade do gestor público, então Prefeito do Município de
Cascavel, e de seu beneficiário, vice-prefeito e atual candidato a Prefeito do Município de
Cascavel. Diante do reconhecimento da responsabilidade do vice-prefeito, Renato da Silva,
a aplicação da multa é medida de rigor.

(...)”

Quanto ao caráter eleitoral, despicienda a discussão, considerando-se que a
representação refere-se à conduta vedada e não à propaganda eleitoral irregular.

Verifica-se, portanto, do Acórdão embargado que houve apreciação expressa
acerca do benefício auferido pelo embargante, tendo em vista que era pré-candidato à
época.

Deste modo, diferente do que querem fazer crer os embargantes, todas as
teses arguidas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se
constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse
sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
Num. 44083715 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 19:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092819502952000000043035677
Número do documento: 24092819502952000000043035677
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:39:03

MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão
nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo das
partes com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão dos
embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar
Num. 44083715 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 19:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092819502952000000043035677
Número do documento: 24092819502952000000043035677
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:39:03

mão do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos por LEONALDO PARANHOS DA SILVA e RENATO DA SILVA,
para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600072-04.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA -
Advogados do(a) EMBARGANTE: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146 -
EMBARGANTE: RENATO DA SILVA - Advogados do(a) EMBARGANTE: MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357, LUCAS ANDRE
ALVES DE MELLO - PR80094 - EMBARGADA: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - Advogados do(a) EMBARGADA: MARCOS VINICIUS DACOL
BOSCHIROLLI - PR19647, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR -
PR108654, EVERTON SEIDLER - PR79803, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT -
PR118339, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Num. 44083715 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 19:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092819502952000000043035677
Número do documento: 24092819502952000000043035677
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:39:03

Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44083715 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 19:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092819502952000000043035677
Número do documento: 24092819502952000000043035677
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:39:03